Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010641-86.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), LISETE DUARTE DO BELEM - CPF: 427.763.501-63 (EMBARGANTE), ARLINDO DE CARVALHO - CPF: 103.109.831-34 (EMBARGANTE), ELCIA FATIMA DA SILVA BARROS - CPF: 171.827.511-00 (EMBARGANTE), JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.941.801-06 (EMBARGANTE), EVANILDES FREIRE CORREA DA COSTA - CPF: 046.017.181-04 (EMBARGANTE), ALIOMAR JOSE CALDAS - CPF: 137.548.821-04 (EMBARGANTE), EVERCINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.150.721-72 (EMBARGANTE), LEONADIR DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 229.424.161-49 (EMBARGANTE), MARIA MATIAS PINHEIRO COSTA - CPF: 873.893.201-68 (EMBARGANTE), CLARINDO COSTA - CPF: 106.031.826-15 (EMBARGANTE), NEIVA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 157.687.161-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – COBERTURA DO FCVS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 – REANÁLISE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1-
“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço..”
(AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão dos embargantes é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1010641-86.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: LISETE DUARTE DO BELÉM, ARLINDO DE CARVALHO, ELCIA FÁTIMA DA SILVA BARROS, JOSÉ LUIS FERREIRA DA SILVA, EVANILDES FREIRE CORRÊA DA COSTA, ALIOMAR JOSÉ CALDAS, EVERCINA PEREIRA DA SILVA, LEONADIR DE BARROS VIRGOLINO, MARIA MATIAS PINHEIRO COSTA, CLARINDO COSTA e NEIVA RODRIGUES DE MIRANDA

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LISETE DUARTE DO BELÉM
E OUTROS
contra acórdão de desprovimento de agravo interno e manutenção de provimento de agravo de instrumento, interposto pelo
BRADESCO SEGUROS S/A
, em que se afastou a inversão do ônus da prova pela não aplicação do CDC na espécie.

Os embargantes sustentam que
“o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS”
e que
“as regras colidentes dizem respeito a questões como critérios de atualização de valores, rescisões contratuais e perdimento de parcelas já pagas, entre outras, o que, por óbvio são matérias discutidas em sede de ações revisionais”.

Defendem que
“os mutuários, independentemente das suas vontades, foram obrigados a contratar o Seguro Habitacional, que visa proteger, objetivamente, o próprio mutuário, em caso de sinistro ocorrido no imóvel adquirido”.

Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente e desprovimento do agravo de instrumento (id. 38194990).

Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 39050976).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020